Tribunal: STF
Processo: HC 226964
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do HC 801.338/MT, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, pela prática do crime de tráfico transnacional de drogas. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que denegou a ordem. 



    Na sequência, nova impetração, desta vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, denegada, conforme ementa: 



    HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (128,35 KG DE PASTA-BASE DE COCAÍNA). PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO. ART. 312 DO CPP. FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS. CONDIÇÃO DE MULA, DESNECESSIDADE DA PRISÃO. PRECEDENTE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. DINÂMICA DOS FATOS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (precedente). 



    2. A "condição de mula", de tráfico eventual sem envolvimento orgânico com o tráfico ou atividades criminosas, denota falta de gravidade concreta na conduta e afasta a excepcionalidade da prisão preventiva (precedente). 



    3. In casu, a existência da ação penal em curso, a quantidade apreendida, a dinâmica dos fatos, que envolveu disparo de arma de fogo contra os policiais responsáveis pelo flagrante, no somatório, tornam legal a imposição da prisão do paciente, a despeito da soltura dos demais, visto que seus registros demonstram peculiaridade a diferenciá-lo dos demais. 



    4. Ordem denegada. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, o Superior Tribunal de Justiça assentou a necessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente, com base nos argumentos seguintes: 



    O presente habeas corpus pretende a revogação da prisão preventiva, tendo em conta a ausência dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, pela condição de "mula". 



    Após análise mais aprofundada os autos, entendo não assistir razão à impetração. 



    A prisão foi decretada na origem, aos seguintes termos (fl. 363): 



    No caso concreto, os próprios policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante identificaram que se trata de situação de transporte de drogas, por mulas; de modo que a situação fática registrada nos autos se amolda os precedentes do Supremo Tribunal Federal. Esse é o primeiro ponto. 



    No mais, a decretação da prisão preventiva, para fins de resguardo da ordem pública, somente é justificada quando se verificar elementos concretos capazes de subsidiar um juízo de probabilidade a respeito de risco à ordem pública, consubstanciada na reiteração da prática de novas infrações penais [CPP, art. 289,inciso I]. 



    Pois bem, em relação aos custodiados Fábio Júnior Gama de Jesus e Heberley Aroldo Gomes Roman não foram juntados aos autos elementos que evidenciem a prática anterior de infrações penais. De modo que a concessão de liberdade provisória se impõe, com a fixação das seguintes medidas cautelares, para resguardar o andamento processual: [a] apresentação nos autos de endereço físico, endereço eletrônico e número de celular onde possam ser encontrados, sob pena revelia; [b] proibição de terem contato uns com os outros; [c] proibição de cruzar a fronteira Brasil/Bolívia, salvo com autorização judicial. 



    Em relação ao custodiado Adriano Conceição da Silva, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva. Como informado pelo Ministério Público Federal, nestes autos, o custodiado responde a processo penal perante a Vara Criminal de Porto Espiridião [autos n. 1000179-33.2020.8.11.0098]; de modo que existe risco concreto de prática de novas infrações; assim sendo a decretação da prisão preventiva necessária e adequada ao caso concreto. (...) 



    Provocado na via do habeas corpus, o Tribunal local denegou a ordem (fl. 232): 



    Com efeito, vê-se que a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, não havendo de se falar em ausência dos requisitos do art. 312 do CPP para sua imposição. 



    Considerando que a inicial fez menção a que o decisum combatido considerou a existência de um processo ao qual o paciente responde perante a Justiça Estadual para impor a sua prisão preventiva, deve ser salientado que, apesar da vedação da consideração de processos na dosimetria de pena (Súmula444/STJ), conforme jurisprudência do próprio STJ, em tese, ele pode ser considerado para a imposição da prisão cautelar para garantia da ordem pública (RHC 68550 RN, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior), notadamente, como indício de reiteração delitiva. 



    Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o decreto de prisão preventiva deve demonstrar a materialidade do crime e dos indícios de autoria de conduta criminosa, além de indicar fatos concretos e contemporâneos que demonstrem o perigo que a liberdade do investigado ou réu represente para a ordem pública, para a ordem econômica, para a conveniência da instrução criminal ou para a garantia da aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do Código de Processo Penal (HC n. 592.107/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 29/9/2020). 



    Em relação ao periculum libertatis, considera-se que a "condição de mula", de tráfico eventual sem envolvimento orgânico com o tráfico ou atividades criminosas, denota falta de gravidade concreta na conduta e afasta a excepcionalidade da prisão preventiva (AgRg no RHC n. 169.281/RS, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 18/10/2022). 



    Essa condição foi reconhecida na origem, razão pela qual se deferiu a liberdade provisória mediante cautelares aos corréus Fabio Junior Gama de Jesus e Heberley Aroldo Gomes Roman (fl. 363). No entanto, o ora paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da existência de processo penal em curso, por lesão corporal em contexto de violência doméstica, conforme salientado pelo Ministério Público Federal (fl. 71). 



    De fato, a jurisprudência admite que a existência de maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso denotam o risco de reiteração delitiva e constituem também fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar (AgRg no RHC n. 173.374/BA, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 30/3/2023). 



    No caso, ao contrário do salientado pelo Ministério Público Federal, entendo que, a despeito da ausência de conexão entre os fatos objeto da ação penal em curso e os fatos objeto da ação penal a que se refere este writ, a prisão não se mostra ilegal ou desproporcional, principalmente quando considerado também a quantidade de drogas apreendida, no caso, 128,35 kg de pasta-base de cocaína (fl. 231). 



    A existência da ação penal em curso, a quantidade apreendida, a dinâmica dos fatos, que envolveu disparo de arma de fogo contra os policiais responsáveis pelo flagrante (fls. 15/23), no somatório, tornam legal a imposição da prisão do paciente, a despeito da soltura dos demais, visto que seus registros demonstram peculiaridade a diferenciá-lo dos demais. 



    Ante o exposto, denego a ordem 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: para garantir a ordem pública; para garantir a ordem econômica; por conveniência da instrução criminal; ou, ainda, para assegurar a aplicação da lei penal.



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes revelam que a decretação da prisão preventiva está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Sobressai, no caso, a necessidade da custódia para resguardar a ordem pública, tendo em vista a quantidade de droga apreendida: 128,35kg de pasta-base de cocaína.



    Esta SUPREMA CORTE já decidiu, reiteradas vezes, que a “natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017). Nessa mesma linha: HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016, entre outros. 



    Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de abril de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente